Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Pequeno traficante da "L" Norte, de Taguatinga-DF, surpreendido com aproximadamente 111g de maconha e 24,98g de cocaína, beneficiado pelo tráfico privilegiado.

Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, quando não se verificou qualquer vício de consentimento do réu para que os agentes policiais entrassem em sua casa e encontrassem as substâncias entorpecentes apreendidas. Ademais, o crime de tráfico de drogas é permanente, de forma que a sua consumação se prolonga no tempo, estando o momento consumativo do crime em execução.

2. Nos termos do artigo 28, § 2o da lei no 11.343/06, o Magistrado deve observar a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, de forma a concluir se a droga apreendida destinava-se à traficância ou ao consumo pessoal.

3. No presente caso, policiais civis foram cumprir mandado de prisão em desfavor do réu e tiveram a entrada de sua casa livremente franqueada pela esposa dele, onde foram encontradas porções embaladas de maconha, cocaína e ‘crack’, de forma individual, além de uma balança de precisão, indicando que as substâncias entorpecentes seriam utilizadas para difusão no meio social.

4. Rejeitada a preliminar de nulidade e negado provimento ao recurso.